Tribunal: STF
Processo: RHC 53410
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
- Crime de sonegação fiscal. A apuração do débito fiscal, na instância administrativa, não constitui condição de procedibilidade da ação penal, ou condição objetiva de punibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso de habeas corpus não provido.